Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721370-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35826342). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022 17:45:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador